Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725567-96.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAMARGOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: POLYANA RODRIGUES DE HOLANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Compra e venda de veículo. Obrigação de fazer. Dano moral. 1. Cabe à alienante de veículo automotor entregá-lo livre e desembaraçado com a vistas à transferência no Detran, sob pena de desfazimento do negócio. 2. A ausência de transferência do veículo para o nome da adquirente, que perdura por mais de dois anos, causou lhe incertezas e contratempos que superam os efeitos do simples descumprimento da obrigação e, por isso, justifica a compensação por dano moral. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado. Pondera que a indenização não observou o critério legal da proporcionalidade entre o dano e o valor fixado; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando a incidência de caso fortuito externo. Aduz que foi vítima de fraude bancária, o que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 393, 884 e 944, todos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028